Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702130-83.2019.8.07.0001 APELANTE: ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA, EDMAR MONTEIRO DA SILVA APELADO: EDMAR MONTEIRO DA SILVA, ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA DESPACHO A execução de título extrajudicial (contrato de locação de imóvel - processo no 0015174-21.2016.8.07.0001) foi ajuizada pela locadora Elo Comércio e Serviços Ltda. contra o fiador Edmar Monteiro da Silva. Naqueles autos, verifica-se que Andrea Meyer Mattos, representante legal da locatária 2M’s Iluminados Ltda., requereu sua habilitação na execução e apresentou proposta de acordo para quitação do débito exequendo, em 14/10/2020, a qual, se aceita pela ora apelante-embargada, pode ensejar a extinção dos embargos à execução, por perda superveniente do interesse processual. Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 15 dias, acerca da aceitação ou não da proposta de acordo formulada nos autos da execução de título extrajudicial - processo no 0015174-21.2016.8.07.0001. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 20 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora